Tribunal: TJSP
Processo: 1003004-64.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de rescisão de compra e venda, cumulada com reintegração de posse e perdas e danos – Sentença de procedência em parte – Insurgência dos réus – Fato superveniente – Consolidação da propriedade do imóvel "sub judice" junto ao agente fiduciário – Perda superveniente do objeto – Extinção do feito – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.